Tribunal: TJSP
Processo: 1058065-11.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Penalidades
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. Ação Anulatória de Ato Administrativo c.c. Pedido Indenizatório. Contrato de empreitada para execução de obras de saneamento. Rescisão unilateral promovida pela Administração Pública (SABESP) com imposição de penalidades à contratada. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção mantida em segundo grau.
VÍCIO DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. Ação Anulatória de Ato Administrativo c.c. Pedido Indenizatório. Contrato de empreitada para execução de obras de saneamento. Rescisão unilateral promovida pela Administração Pública (SABESP) com imposição de penalidades à contratada. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção mantida em segundo grau.
VÍCIO DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. Inexistem no Acórdão embargado os vícios apontados. O julgado analisou de forma clara e exauriente toda a matéria devolvida a reexame, fundamentando a manutenção da r. sentença na robusta prova pericial que concluiu pela culpa exclusiva da Administração na inexecução parcial do contrato.
CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. FATO DA ADMINISTRAÇÃO E FATO DO PRÍNCIPE. O Aresto embargado foi explícito ao reconhecer que a inexecução contratual decorreu de condutas omissivas da própria contratante, como a inércia em solucionar indefinições técnicas essenciais, e de interferências externas (fato do príncipe) cuja superação lhe competia, afastando a culpa imputada à contratada.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER INFRINGENTE. A embargante, a pretexto de sanar vícios processuais, busca, na verdade, a rediscussão de questões já decididas e a reforma do julgado. Os embargos de declaração não constituem via adequada para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, possuindo suas hipóteses de cabimento estritamente delineadas no art. 1.022 do CPC.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes quando a matéria controvertida foi devidamente apreciada. Precedentes do C. STJ e do E. STF.
EMBARGOS REJEITADOS.